Tribunal: TJMT
Processo: 1009987-54.2019.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009987-54.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUDITE ZIMMERMANN - CPF: 394.043.071-49 (APELANTE), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELA GASPAROTO GOMES - CPF: 061.494.741-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM ÁREA DE RESERVA LEGAL – ÁREA RURAL CONSOLIDADA – NÃO COMPROVAÇÃO - DANO MORAL COLETIVO – DANO OCORRIDO EM EXTENSA ÁREA E QUE ATINGE E ESFERA DA COLETIVIDADE - CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o atual Código Florestal (Lei Federal nº 12651/2012), é considerada como área rural consolidada, a área ocupada com edificações, benfeitorias ou atividades agropastoris anteriores à data de 22/07/2008, conforme estabelece o art. 3º, IV, do Código Florestal.

2. Ausência de comprovação de tratar-se de área consolidada.

3. Para a caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

4. Devido à extensão do dano, não há como negar que o dano transcendeu para a esfera da coletividade, devendo, portanto, ser reconhecido o dano moral coletivo.

5. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JUDITE ZIMMERMANN contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, na Ação Civil Pública nº 1009987-54.2019.811.0015, julgou procedente os pedidos e condenou a Apelante
na reparação do dano ambiental causado, com o reflorestamento da área desmatada (lote 111), após a aprovação do PRA – Programa de Regularização Ambiental, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), bem com condenou a pagar indenização ao Estado/sociedade, a título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em razões recursais (Id. 117115460), sustenta a Apelante inexistência de dano material a ser reparado por tratar-se de área consolidada.

Alega que está isenta de recuperar o dano no percentual de 80%, uma vez que a propriedade é menor que 4 (quatro) módulos fiscais e a área foi aberta antes de 22/07/2008, devendo, portanto, ser aplicado o art. 67 c/c art. 12 da Lei Federal nº 12.651/2012 (Código Florestal).

Logo, não há falar em dano material e moral difuso a serem exigidos.

Com relação ao dano moral difuso, afirma que não houve ofensa capaz de atingir a coletividade.

Contrarrazões apresentadas no Id. 117115467.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 128601693.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente recurso é saber se a área degradada e objeto de Ação Civil Pública é área consolidada ou não para efeito de condenação em dano material e difuso coletivo.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu Promotor de Justiça que a esta subscreve, requer:

1) A citação da requerida para, querendo, contestar a presente ação;

2) Seja determinada a inversão do ônus da prova;

3) Em sede de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, seja requisitado ao Cartório de Registro de Imóveis de Sinop, a averbação do ato de propositura desta ação civil pública ambiental na matrícula nº 5.519 para conhecimento de terceiros;

4) A confirmação da tutela provisória requerida, e a condenação da requerida Judite Zimmermann na obrigação de efetivar a reparação integral do dano causado no imóvel rural denominado Lote nº 111, localizado no Município de Sinop, mediante as seguintes medidas:

4.1) No tocante ao dano material, o restabelecimento da cobertura vegetal nativa da área de reserva legal do imóvel, no percentual exigido na legislação vigente, no moldes definidos pelo órgão ambiental competente;

4.2) A título de compensação pelo dano moral difuso, o pagamento de indenização no importe de R$ 169.755,00 (cento e sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta e cinco reais), destinado ao Fundo Municipal de Meio Ambiente de Sinop – FAMUS, ou projeto ambiental a ser indicado pelo Ministério Público, valor este fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por hectares degradado, por se tratar de área de reserva legal.

5) Seja a requerida condenada ao pagamento de custas processuais.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Para fins processuais, dá-se à causa o valor de R$ 169.755,00 (cento e sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta e cinco reais).

A sentença foi proferida no dia 12/08/2021 e, após o acolhimento dos Embargos de Declaração, passou a ter a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, mantenho a decisão de id. n.º 22186196 e, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de:

1) CONDENAR a requerida na reparação do dano ambiental causado, com o reflorestamento da área desmatada (lote 111), mediante vistoria, fiscalização, acompanhamento e orientação da SEMA, após a aprovação do PRA – Programa de Regularização Ambiental, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais).

2) CONDENAR a requerida a pagar indenização ao Estado/sociedade, a título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC (Súmula 362 do STJ), a partir da prolação desta sentença, e com incidência de juros moratórios, a partir da data da autuação (12/07/2016), de acordo com o previsto na súmula 54 do STJ, devendo referido valor ser recolhido ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados de que trata o art. 13 da Lei Federal n. 7.347/1985.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais, mas determino a suspensão da exigibilidade de tais verbas, uma vez que lhe concedo o beneficio da justiça gratuita, ante a hipossuficiência demonstrada na declaração de pobreza e documentos acostados nos ids. 39714588/39714587.

Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Face ao exposto requer seja concedida a tutela recursal pretendida para ao final ser reformada a decisão estampada na sentença, e no mérito que seja julgado improcedente os pedidos quanto a condenação dos Apelantes conforme sentença proferida pelo juiz a quo. Termos em que pede deferimento

De acordo com o atual Código Florestal (Lei Federal nº 12651/2012), é considerada como área rural consolidada, a área ocupada com edificações, benfeitorias ou atividades agropastoris anteriores à data de 22/07/2008, conforme estabelece o art. 3º, IV, do Código Florestal,
in verbis:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

(...)

IV - área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio;

Ao analisar atentamente todos os documentos que instruem desde o nascedouro a presente lide, não há qualquer comprovação de que se trata de área consolidada.

Não há qualquer indício que a o ato de desmate praticado pela Apelante tenha ocorrido anterior ao dia 22/07/2008.

Pelo contrário, o Auto de Infração nº 9404-E e anexado no Id. 117110509 demonstra a realização de atividade fiscalizatória no dia 12/07/2016, onde o agente público noticia a seguinte infração,
in verbis:

Destruir 113,17 hectares de vegetação nativa, em estágio avançado de regeneração numa área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente

Soma-se a isto, o Relatório de Vistoria realizado pelo IBAMA e acostado no Id. 117110510, o qual descreve que em vistoria realizada em 2014, houve a supressão de vegetação ocorrida RECENTEMENTE, que assim descreveu,
in verbis:

Em cumprimento à determinação superior, a equipe acima citada, na data de
10 de julho de 2014
, às 10:00 h realizou-se vistoria na Área do lote 111, embargada pelo Termo de Embargo 386077-C, com a finalidade de atender a FPE com a finalidade de dirimir dúvidas quanto à propriedade da área autuada e sobre incorreções em relação ao Auto de Infração.

A vistoria foi realizada na presença da proprietária da área a senhora Judite Zimmermann, do advogado da requerente o senhor Vinicius Ribeiro Mota e da Engenheira Sonize Riedi, da irmã da autuada Juvenia Zimmermann e da Engenheira Cláudia Faganello.

Em vistoria na área em questão, constatou-se que a área alvo da vistoria pertence realmente de fato à Senhora Judite, conforme mapa da área páginas 37, 42 e 76 do presente processo,
observou-se que área recentemente teve a sua cobertura vegetal suprimida
e que pelo o que se observou, a sua vegetação era composta de vegetação em estágio avançado de regeneração, em relação a esta limpeza de área nos foi apresentado Projeto Técnico para Área de Limpeza e ou Reforma de Proposta, ART 1594055 CREA-MT.

Constatou-se que área em questão, nunca havia sido desmatada, porém não havia mecanizada para cultivo de grãos, sendo então impossível que nela estivesse milho plantado, impedido a regeneração de vegetação nativa, conforme auto de infração. (NEGRITEI)

Desta forma, não restou comprovada a alegação de tratar-se de área consolidada, como pretende o Apelante.

O Apelante, como forma de comprovar a inexistência de dano ambiental, alega possuir Cadastro Ambiental Rural da área.

No entanto, ao analisar o referido CAR 5353/2011, proveniente do Processo Administrativo nº 97776/2005 e anexado no Id. 117110539, aparentemente, a sua expedição ocorreu antes o dano ambiental narrado na exordial, pois o referido CAR foi expedido em 28/02/2011, ao passo que o dano ambiental teoria ocorrido após a referida data (muito embora não haja como precisar a data exata de sua ocorrência).

Diante de tais dados temporais, pode-se concluir de tratar-se de prova extremamente frágil, a qual não tem o condão de isentar o Apelante da responsabilidade pelos danos ambientais.

Ainda que seja admitido que o CAR acima mencionado tenha sido expedido após o dano ambiental (o que não é o caso dos autos), mesmo assim, o fato do Apelante ter conseguido a obtenção de tal documento, não significa dizer que possui um salvo conduto para a prática de infração ambiental.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — LIMINAR — INTERDIÇÃO DE ÁREA DEGRADADA, PROIBIÇÃO DE UTILIZAÇÃO ECONÔMICA E DETERMINAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO — DEFERIMENTO — REFORMA — IMPOSSIBILIDADE — DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA FORA DA ÁREA DE RESERVA LEGAL, SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL — COMPROVAÇÃO POR AUTO DE INFRAÇÃO — CONDUTA TIPIFICADA COMO INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA — OBRIGAÇÃO OBJETIVA DE EFETUAR REPARAÇÃO — CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) — NÃO CONSTITUIÇÃO EM SALVO-CONDUTO PARA EXIMIR A PARTE DE REPARAR O DANO. Correta a decisão proferida em ação civil pública que, em sede de liminar, determinou a interdição de área degradada ambientalmente, a proibição de sua utilização econômica e a recomposição do dano perpetrado. O desmatamento de vegetação nativa fora da área de reserva legal, sem autorização ambiental, além de estar comprovado por auto de infração, é conduta tipificada como infração administrativa (artigo 52 do Decreto nº 6.514/2008).
No mais, a obrigação da reparar o dano é objetiva e dela não se exime a parte pelo simples fato de possuir Cadastro Ambiental Rural – CAR.
Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 0074281-90.2013.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/03/2014, Publicado no DJE 04/04/2014) (NEGRITEI)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DA LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA DEGRADADA E IMPLANTAÇÃO E/OU EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 – Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente, inclusive impondo multa diária ao réu, independentemente de pedido, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o seu cumprimento. 2 – A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente. 3 –
O simples registro de inscrição do imóvel rural no CAR não garante que o proprietário não possa ser autuado por infração ambiental
. 4 – Diante da existência de provas contundentes da ação degradadora da Agravante (fumus boni juris) e da possibilidade de danos irreversíveis a toda coletividade (periculum in mora), acertada a decisão que concedeu a tutela antecipada no caso concreto. (TJ/MT - N.U 1001622-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022) (NEGRITEI)

Diante da inequívoca ocorrência de dano ambiental, aliado à ausência de tratar-se de área rural consolidada, resta apenas verificar a ocorrência de dano moral coletivo.

Não se nega que o meio ambiente deve ser preservado ao máximo, posto que tratar-se de bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida da coletividade.

Não é à toa que todos, (leia-se: Administração Pública e coletividade) devem protege-lo para as atuais e futuras gerações, conforme determina o art. 225,
“caput”
, da Carta Magna.

Nesse norte, possível é a ocorrência de dano moral coletivo e difuso, haja vista tratar-se de direito cuja natureza é metaindividual.

Advém também deste contexto, a legitimidade do Ministério Pública para ajuizar as ações competentes.

Para que o dano moral coletivo seja devido, necessário que o ato praticado (evento danoso) atinja também a esfera coletiva.

O dano moral transindividual conhecido como “dano moral coletivo”, caracteriza-se pela prática de conduta antijurídica que, de forma absolutamente injusta e intolerável, viola valores éticos essenciais da sociedade, implicando, em razão disso, um dever de reparação.

Para a caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS DECORRENTES DE TRANSPORTE DE CARGAS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS FEDERAIS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. DEVER DE REPARAR OS DANOS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) XXI - O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, dá-se quando a conduta agride, de modo ilegal ou intolerável, os valores normativos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1º da Lei n. 7.347/1985; 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado n. 456 da V Jornada de Direito Civil). (...) XXIII - O dano moral extrapatrimonial atinge direitos de personalidade do grupo ou coletividade como realidade massificada, que a cada dia reclama mais soluções jurídicas para sua proteção. (...) (STJ - AgInt no AREsp n. 1.413.621/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/5/2020, DJe de 11/5/2020.)

A jurisprudência pátria consigna ainda que para efeitos de dano moral ambiental coletivo, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que restou demonstrado nos autos.

No caso em apreço, a situação fática descrita na exordial e comprovada por meio do Auto de Infração nº 9404-E (Id. 117110509), permitem concluir pelo acolhimento da pretensão de condenação à indenização por dano moral coletivo, pois houve destruição irregular (sem autorização legal) de vegetação nativa em área de reserva legal.

Além do desmate irregular em área de reserva legal, importante destacar que o referido dano foi praticado em uma extensa área (cerca de 113,17 ha), conforme se infere no mesmo Auto de Infração acima mencionado.

Para se ter uma ideia da extensão do dano, cada hectare equivale, aproximadamente, a 1 (um) campo de futebol em tamanhos oficiais da FIFA (120m x 90m), o que permite concluir que o dano causado pelo Apelado atingiu, aproximadamente, 113 (cento e treze) campos de futebol.

Logo, não há como negar que o dano transcendeu para a esfera da coletividade, devendo, portanto, ser reconhecido o dano moral coletivo.

Em situação bastante semelhante ao presente feito, trago à colação os recentes julgados emanados deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO – ÁREA DE RESERVA LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA – NÃO CABIMENTO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – PROVIDO PARCIAL. A condenação do agente causador do dano ambiental ao pagamento de indenização pecuniária justifica-se quando houver a impossibilidade de recuperação total da área degradada. Não demonstrada tal situação, não há falar em indenização.
Comprovada a realização de desmatamento em área de reserva legal, deve o causador do dano ser condenado ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, porque manifesta a violação à moral da coletividade
. (TJ/MT - N.U 0003962-51.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 09/08/2023) (NEGRITEI)

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DANO MATERIAL – ÁREA TOTALMENTE RECUPERADA – INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS INTERCORRENTE E RESIDUAL - DANO MORAL COLETIVO – EXISTÊNCIA – DANO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DA TOLERÂNCIA E ESFERA INDIVIDUAL DO AGENTE – VALOR FIXADO, EM SEDE RECURSAL, DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)4.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir intranquilidade social, o que restou demonstrado no presente caso.
(...) 13. Parcial Provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público apenas e tão somente para condenar o Requerido em danos morais coletivos. 14. Parcial Provimento ao apelo interposto pelo Requerido para excluir da sentença, a condenação em custas processuais e honorários advocatícios em favor do Ministério Público. (TJ/MT - N.U 0008000-11.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, não há qualquer dúvida acerca da existência do dano moral coletivo.

Por fim, deixo de tecer qualquer comentário e juízo de valor acerca do
quantum
indenizatório, uma vez que não fora objeto de questionamento recursal.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023